Tribunal: STF
Processo: AI 860503
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Produção e divulgação na internet de vídeo contendo cenas de sexo com adolescente (art. 241, caput, da Lei 8.069/90). Condenação. Pedido de perícia. Indeferimento motivado a contento. 3. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Tema infraconstitucional: ARE-RG 639.228/RJ, DJe 31.8.2011. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.